Tribunal: TJMT
Processo: 1015109-59.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015109-59.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DRA. PRISCILLA BRAGA ALVES
PACIENTE
MIRO ARCANGELO GONCALVES DE JESUS
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por determinar a sua transferência para o Presídio Federal de Catanduva/PR, nos autos do Processo Executivo n.o 2000582-90.2019.8.11.0042, em que cumpre a pena unificada de 72 (setenta e dois) anos, 06 (seis) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime fechado.
Contextualizando os fatos da presente impetração, narra a firmatária do remédio heroico que na data de 09/03/2020 a Secretaria de Segurança Pública solicitou a transferência do paciente para um presídio federal de segurança máxima, por existirem suspeitas de que ele teria intentado uma fuga da Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso, onde se encontrava recluso cumprindo pena privativa de liberdade; pedido este que foi deferido em caráter emergencial por um Colegiado de Magistrados da Comarca de Cuiabá/MT, sendo a medida admitida pelo d. Juízo Federal competente, com a transferência do penitente ao Presídio Federal de Catanduva/PR em 01/05/2020.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia a impetrante alegando a nulidade do pronunciamento judicial que admitiu a providência requerida, ao argumento de que não foi devidamente demonstrada a extrema necessidade da medida, a justificar o contraditório diferido, nos termos do art. 5o, §6o, da Lei n.o 11.671/2008, tampouco o pedido foi direcionado diretamente ao d. juízo de origem, o qual, após sua concordância, remete imediatamente o requerimento ao d. juízo federal competente, de acordo com o previsto no Decreto n.o 6.877/2009, pois afirma que sequer houve manifestação do d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, mas tão somente de um Colegiado de Juízes, o que, apesar de admitido no art. 11-A da Lei n.o 11.671/2008, introduzido pela Lei n.o 13.964/2019, exige a previsão expressa nas normas de organização interna do Tribunal, o que inexiste no Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
De mais a mais, assevera que na hipótese de transferência em caráter de urgência deve ser remetido ao d. Juiz Federal competente, no prazo de 30 (trinta) dias, a manifestação da i. defesa e a decisão judicial definitiva, prolatada após o exercício do contraditório, assim como os autos do processo executivo de pena e demais apensos existentes, conforme dicção do art. 5o da Lei n.o 11.671/2008 e art. 8o do Decreto n.o 6.877/09, o que aduz não ter sido cumprido no caso em apreço.
Lado outro, sustenta a inexistência de respaldo fático e jurídico para que o favorecido nessa ordem seja mantido em presídio federal de segurança máxima, porquanto não teria sido instaurado o Procedimento Administrativo Disciplinar para apurar a conduta supostamente praticada por ele que indique a sua participação ativa na tentativa de fuga da PCE; além de nada comprovar que integra organização criminosa, sendo insuficiente a justificativa genérica de interesse da segurança pública ou suposta periculosidade do sujeito.
Por tudo o que expõe, a impetrante requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja declarada nula a decisão que autorizou a sua transferência para o Presídio Federal de Catanduva/PR, com a consequente determinação de seu retorno à Penitenciária Central do Estado.
A ordem veio munida com a documentação anexada sob o ID 50881982 ao ID 50893450.
É o relato do essencial.
Decido.
De antemão, reputo imprescindível destacar que a Suprema Corte tem o entendimento firmado no sentido de que a concessão da tutela de urgência em sede de habeas corpus somente pode se dar de forma excepcional, nas hipóteses em que a decisão objurgada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou na ausência dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, devidamente demonstrada na prova pré-constituída.
À vista disso, na presente hipótese, em análise dos argumentos vertidos no presente mandamus e da prova pré-constituída, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a ensejar a concessão da liminar requerida.
Isso porque, partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido da racionalização do emprego do habeas corpus e do prestígio ao sistema recursal, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano.
À vista disso, porquanto a impugnação à decisão que admitiu a transferência do paciente para a Penitenciária Federal de Catanduva/PR comporta exame em recuso próprio [agravo em execução], ao menos a priori, tenho por inadmissível a análise da matéria na via estreita do habeas corpus, ante a vedação de sua utilização como sucedâneo recursal.
Outrossim, em exame perfunctório da prova pré-constituída, constato que a medida foi adotada em caráter de urgência por um Colegiado de Juízes da Comarca de Cuiabá/MT, diante de fortes evidências de que o favorecido nessa ordem integra a organização criminosa do Comando Vermelho, na qual ocupa posição relevante, já tendo sido transferido em outras ocasiões para presídio federal de segurança máxima, em razão da sua alta periculosidade e do risco que representa à ordem social, e, após o seu retorno à Penitenciária Central do Estado, no dia 08/03/2020, os agentes da unidade prisional, ao averiguarem a informação de uma tentativa de fuga nos Raios 04 e 05, teriam constatado, no cubículo 06 do raio 05 do corredor A, onde se encontravam custodiados o paciente e o reeducando Isaías, vulgo “Caverninha”, que a grade da cela estava cerrada com abertura suficiente para a passagem dos reclusos.
Assim, à primeira vista, não constato vício no pronunciamento judicial, pois prolatado conforme dicção do art. 11-A da Lei n.o 11.671/2008, que admite a tomada de decisão relativa à transferência do preso para estabelecimento penal federal de segurança máxima por órgão colegiado de juízes; e nos moldes da Lei n.o 12.694/2012 e da Resolução n.o 019/2013/TP-TJMT, que disciplinam, em âmbito federal e local, a formação do aludido órgão em 1o grau de jurisdição para os processos que envolvem crimes praticados por organização criminosa, tendo havido a satisfação das hipóteses previstas nos incisos I, IV e VI, do art. 3o do Decreto n.o 6.877/09, que regulamenta a Lei n.o 11.671/2008.
Ademais, a emergência da medida restou consignada na existência de fortes evidências de que, mantido no sistema prisional estadual, o increpado venha a empreender fuga e, ainda, perpetuar na prática de crimes dentro e fora da unidade carcerária, a admitir o contraditório diferido, nos termos do art. 5o, §6o, da Lei n.o 11.671/2008.
E, mesmo que a manifestação da defesa e a decisão judicial definitiva, após o contraditório, bem como os autos da execução penal e demais apensos não tenham sido remetidos ao d. Juízo Federal competente no prazo de 30 (trinta) dias, depois da efetiva inclusão do paciente na Penitenciária Federal de Catanduva/MT, há de se ter em conta que os prazos previstos na legislação penal não são peremptório, tampouco fatais, uma vez que admitem dilações diante de particularidades do caso concreto, sem configurar afronta ao princípio da razoável duração do processo.
Desta feita, considerando que a transferência do paciente deu-se no dia 01/05/2020, ou seja, em meio às medidas adotadas frente à pandemia do novo coronavírus, período em que este Relator tem conhecimento de que houve um aumento significativo dos pedidos de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, sob o argumento de que os sujeitos reclusos correm risco de serem contaminados nas unidades prisionais, o que, por óbvio, vem sobrecarregando o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, que, atualmente, está funcionando via teletrabalho, uma vez que as portas do Palácio da Justiça e demais unidades judiciárias estão fechadas desde 17/03/2020, nos termos da Portaria-Conjunta n.o 245/2020 e demais portarias que prorrogaram por sucessivas vezes esta determinação, o que justifica certo atraso na prestação jurisdicional, entendo inexistirem razões para, ao menos nesse momento prévio, determinar o retorno do paciente para a PCE.
Em sendo assim, forçoso reconhecer a inexistência, na hipótese, do periculum in mora necessário à antecipação dos efeitos da tutela, não se descuidando, ainda, que a pretensa declaração da nulidade do pronunciamento judicial detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se com o próprio mérito da ação mandamental, de forma que a sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente MIRO ARCANGELO GONCALVES DE JESUS.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 30 de julho de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator